Tribunal: TJBA
Processo: 8035664-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035664-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA ELZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELIDISSIONY ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS CONSIDERADAS SUFICIENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S/A contra decisão da Vara dos Feitos relativos às Relações de Consumo de Família e Sucessão de Registros Públicos e Fazenda de Conceição do Jacuípe/BA, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais, indeferindo o pedido de realização da audiência de instrução e julgamento por considerar que a prova documental acostada era suficiente para o julgamento do mérito.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Se o indeferimento de audiência de instrução e julgamento caracteriza cerceamento de defesa;

3. Se há necessidade da realização de instrução oral para a adequada elucidação dos fatos, em especial quanto à autenticidade da contratação;

4. A legitimidade do julgamento antecipado da lide com base na suficiência da prova documental constante nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base nos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, que autorizam o julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes.

6. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de instrução probatória, inclusive indeferindo provas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

7. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias, podendo indeferir as que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

8. A alegação de cerceamento de defesa deve ser rechaçada, não havendo violação ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

9. A mera alegação genérica da necessidade de produção de prova oral, sem demonstração objetiva da sua relevância e imprescindibilidade, não é suficiente para configurar cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF).

10. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal no sentido da inexistência de nulidade processual em hipóteses semelhantes.

11. Ausência do requisito do perigo da demora para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 300 do CPC.

IV – DISPOSITIVO DE TESE

12. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de audiência de instrução e julgamento quando o magistrado, de forma fundamentada, reconhece a suficiência da prova documental constante nos autos para o julgamento da lide, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e a regra do art. 370 do CPC.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LV;

Código de Processo Civil:

Art. 300 (requisitos da tutela de urgência);
Art. 355, I (julgamento antecipado do mérito);
Art. 370, parágrafo único (discricionariedade na produção de provas);

V - JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, AgInt no AREsp 1511169/SP (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 27/11/2023, 3ª Turma).

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8030258-02.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível (Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 10/12/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8035664-67.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
Banco Itaú Consignado S/A
e agravada
Maria Elza dos Santos

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora